Tribunal: TJES
Processo: 0000980-02.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000980-02.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN FINAMORE BENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000980-02.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN FINAMORE BENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito ou com numeração suprimida (artigo 16 da Lei nº 10.826/03), à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado, após ser flagrado dispensando armamento durante cerco policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório, composto por depoimentos policiais e prova pericial, é suficiente para manter a condenação, apesar de a arma ter sido encontrada em local diverso da abordagem direta; (ii) saber se a fixação da pena-base observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade diante das circunstâncias judiciais valoradas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelo laudo pericial balístico, que atestou a eficiência da arma e a supressão de numeração, e pelos depoimentos harmônicos dos agentes públicos que participaram da operação. 4. O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo e dotado de presunção de veracidade, especialmente quando corroborado pelo apoio aéreo que visualizou o descarte do objeto ilícito pelo réu durante a fuga. 5. A ausência de apreensão do artefato em posse direta do agente não desnatura o crime, uma vez que a dinâmica de descarte foi acompanhada em tempo real pelas forças de segurança. 6. O crime previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/03 é de perigo abstrato, sendo prescindível a ocorrência de lesão efetiva a bem jurídico para sua configuração. 7. Na dosimetria, a supressão de numeração e a presença de dispositivo seletor de rajada justificam a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, dado o maior potencial ofensivo e a dificuldade de rastreio. 8. Contudo, o aumento da pena-base deve guardar estrita proporcionalidade com o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada ao tipo, revelando-se excessiva a fixação operada pelo juízo de origem, o que impõe o seu redimensionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena-base, fixando a sanção definitiva em 04 anos e 01 mês de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

Tese de julgamento
:

O depoimento de agentes públicos, quando coerente e amparado por outros elementos de prova como o monitoramento aéreo e laudo pericial, é apto a fundamentar a condenação por porte de arma de fogo.

A instalação de seletor de tiro em arma de fogo evidencia maior reprovabilidade da conduta e autoriza o incremento da pena-base acima do mínimo legal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 10.826/2003, art. 16 CP, art. 33, §§ 2º e 3º CP, art. 61, I CPP, art. 386, VII

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.695.839/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 14/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000980-02.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN FINAMORE BENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
JEAN FINAMORE BENTO
contra

a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso no artigo 16 da Lei nº 10.826/03, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 285 dias-multa.

Em
suas
razões recursais,
a
Defesa sustenta
a
insuficiência probatória para
a
condenação, argumentando que
a
prova estaria amparada essencialmente em depoimentos policiais e que
a
arma de fogo não teria sido apreendida diretamente na posse do réu, mas no quintal de
uma
residência vizinha. Com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requer
a
absolvição. Subsidiariamente, postula
a
revisão da dosimetria para
a
fixação da pena-base no mínimo legal, ao argumento de que as circunstâncias judiciais teriam sido valoradas de forma genérica e desproporcional.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Quanto ao mérito, ao menos quanto à responsabilidade penal, a pretensão absolutória não comporta acolhimento. Ao contrário do que se sustenta, a materialidade delitiva está suficientemente comprovada pelo conjunto documental e pericial, notadamente pelo Laudo Pericial Balístico nº 6.352/2025.

A referida perícia examinou uma pistola Glock, modelo G23, calibre .40 Smith & Wesson, com o número de série suprimido por ação humana intencional, carregador compatível e munições eficientes. O registro pericial também atestou a existência de um dispositivo seletor instalado na região posterior do ferrolho, destinado a alterar o regime de tiro.

A autoria, por sua vez, encontra lastro seguro na prova oral produzida sob o contraditório judicial. O Policial Civil Claudio Federici Guimarães afirmou ter visualizado o apelante correndo com uma arma em mãos e ingressando em uma residência durante uma operação para cumprimento de mandados. Relatou ainda, que a partir da atuação do apoio aéreo (helicóptero), foi possível acompanhar a movimentação de fuga e observar o arremesso da arma do segundo andar do imóvel para o quintal de uma residência vizinha, local onde o objeto foi recolhido.

O Policial Penal Pedro Osvaldo Pedroni Bravim, a seu turno, confirmou a dinâmica do fato, esclarecendo que o acusado foi visto fugindo com a arma de fogo e que o apoio aéreo auxiliou na visualização do descarte do artefato. Os relatos revelam coerência interna e compatibilidade com a apreensão da pistola no ponto indicado pela perseguição.

A partir disso, a versão defensiva de que a condenação estaria lastreada em prova frágil, pelo fato de a arma não ter sido apreendida nas mãos do acusado, não procede. A localização da pistola em um quintal contíguo harmoniza-se com a narrativa dos agentes públicos e com a dinâmica de descarte do objeto ilícito durante o cerco policial.

Orienta-se
a
jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que
os depoimentos de agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar o decreto condenatório
,
especialmente quando corroborados por outros elementos, como o Auto de Apreensão e o Laudo Pericial (
AgRg nos EAREsp n. 2.695.839/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 14/10/2025)
.

No caso,
a
versão do réu permaneceu isolada, embora tenha admitido
a
fuga dos policiais.
A
conduta amolda-se ao artigo 16 da Lei nº 10.826/03, tratando-se de
um
delito de perigo abstrato que dispensa
a
demonstração de efetiva lesão a
um
bem jurídico.

No tocante à dosimetria,
não verifico ilegalidade, mas há necessidade de readequação da pena sob o prisma da proporcionalidade
.

Sob o ponto de vista regulamentar, o Magistrado observou o critério trifásico e apresentou fundamentação concreta para a exasperação da pena-base.

Como destacado na origem, a supressão da numeração dificulta
a
rastreabilidade e favorece
a
circulação clandestina. Ao certo, essa circunstância poderia até ser invocada como argumento pela defesa. No entanto, a presenta de

seletor de rajada demonstra uma modificação externa destinada a incrementar o regime de disparo
, revelando
maior potencialidade ofensiva. Tais elementos autorizam
a
valoração judicial desfavorável da culpabilidade e das circunstâncias do crime, sem configurar
bis in idem
.

A fixação da
sanção base em 5 anos de reclusão
, contudo,
extrapola os limites da proporcionalidade
, notadamente quanto ao tipo penal prevê a pena abstrata de 3 a 6 anos e reclusão. Por conseguinte, considerando o números de vetores negativos, redimensiono a
pena base
para
3 anos e 6 meses de reclusão
.

Na segunda fase, a elevação decorrente da
reincidência
encontra amparo no artigo 61, inciso I, do Código Penal, razão pela qual, aumento a pena em
1/6 (um sexto)
.

Na ausência de causas de diminuição e aumento de pena, fixo a
sanção definitiva
em
04 anos e 1 mês de reclusão
.
O regime inicial
fechado
mostra-se adequado diante da pena imposta, da
reincidência
e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a pena base, mantendo, no mais, os termos da
sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
.